Tribunal: TJES
Processo: 5006479-54.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006479-54.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAURA DA PENHA OLIVEIRA DE AMORIM
RECORRIDO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada a parte contrária, apresentou contrarrazões (ID. 2437829).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
LAURA DA PENHA OLIVEIRA DE AMORIM
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que o valor a título de danos morais se faz ínfimo diante da falha na prestação do serviço da recorrida;
c)
que tanto a autora quanto seus dependentes ficaram sem meios de contato desde o mês de maio/2021;
d)
que seja conhecido e provido o presente recurso, sendo também concedida a gratuidade de justiça.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos acostados aos autos que comprovam que a parte faz jus a dita benesse.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a parte recorrente deverá indenizar a parte recorrida em danos morais, e se o
quantum
indenizatório deverá ser majorado.

Pois bem, no que tange ao dano moral, tenho que este restou demonstrado nos autos, pois a recorrente ficou impossibilitada de usufruir de sua linha telefônica por vários dias - além de seus familiares, que solicitaram a portabilidade como dependentes da linha - por falha na prestação do serviço ofertado pela empresa recorrida.

Além disso, a parte recorrente tentou solucionar por diversas vezes a lide administrativamente, conforme número de protocolo juntado aos autos, contudo a recorrida não logrou êxito em solucionar o problema na linha.

Assim, o recorrente necessitou ingressar com ação judicial para conseguir cancelar o contrato firmado entre as partes e impossibilitar a recorrida de realizar qualquer tipo de cobrança e negativar seu nome.

Logo, no que concerne ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Destarte, tendo em vista a proporcionalidade e a razoabilidade tenho por reformar a sentença somente para majorar o dano moral para o patamar de R$3.000,00 (três mil reais), valor consentâneo ao abalo sofrido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto

e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença do juízo
a quo
, exclusivamente para majorar o
quantum
a título de danos morais para R$3.000,00 (três mil reais), mantendo-a incólume quanto aos demais termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte restou vencedora em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LINHA DE TELEFONIA MÓVEL BLOQUEADA. VALOR DO PLANO OFERTADO INCOMPATÍVEL COM A REALIDADE. JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$1.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. MAJORAÇÃO PARA O IMPORTE DE R$3.000,00. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.